Tribunal: TJES
Processo: 5000001-75.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-75.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: VITOR BUFON LEMOS
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por NS2.COM Internet S.A. em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, proposta por Vitor Bufon Lemos.

O autor, ora recorrido, aduz que adquiriu junto a requerida, ora recorrente, uma caixa de som da marca JBL no valor de R$ 639,00 no dia 23 de novembro de 2018. Ocorre que o produto não teria sido entregue na data comunicada pela recorrida, o que gerou transtornos, uma vez que o produto foi comprado como presente de Natal.

Alega, ainda que para sua surpresa, foi informado em 07 de janeiro de 2019 que o produto havia sido extraviado, motivo pelo qual ele não poderia receber o mesmo e teria em seu favor um crédito do mesmo valor em outra compra.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para (i) ratificar a liminar, quanto ao dano material, já quitado; (ii) condenar a recorrente a indenizar a recorrido no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido de não existência de falha na prestação do serviço e que o fato narrado na inicial não passa de mero aborrecimento comercial, não tendo o dever de indenizar o recorrido por danos morais. Ademais, subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que o recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, resta incontroverso nos autos que o recorrido efetuou a compra da caixa de som mencionada na exordial não tendo recebido o produto da forma como informada ao consumidor.

Desta feita, resta evidente a má prestação de serviço realizado pelo recorrente, o que justifica a responsabilidade do mesmo e seu dever de indenizar a recorrida a título de danos materiais, da forma como feito. Ademais, acrescento que houve manifesta falha no dever de informação do fornecedor, haja visto os documentos de ID 218610-9, sendo o consumidor informado do extravio apenas em 07 de janeiro de 2019.

Nesse sentido, colaciono entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Produto comprado na internet junto à loja virtual das casas Bahia s/a e não entregue. Empresa ré informou que o produto foi extraviado, mas não solucionou o problema. Criada no consumidor a expectativa legítima de que o produto seria entregue. Sentença de procedencia. Dano moral configurado. Na hipótese, o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico que se busca com a condenação. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0027625-19.2015.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; Julg. 10/07/2018; DORJ 12/07/2018; Pág. 355)

......................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PISCINA NO SÍTIO VIRTUAL DA EMPRESA RÉ, ORA APELANTE. TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERCADORIAS. EXTRAVIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO ALEGADO, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS DE CARACTERIZAR A EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE, NA FORMA DE UMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO § 3º DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 8.078/90. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ATRELADA AO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE REDUZ PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A FIM DE ATENDER AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. VERBETE SUMULAR Nº 343 TJRJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA QUE PARCIALMENTE SE REFORMA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta, com base na Teoria da Asserção, que remete ao magistrado a análise in abstracto da presença das condições da ação in status assertionis, ou seja, de acordo com os fatos narrados pelo autor no momento da propositura da ação;2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3º, Lei nº 8.078/1990);3. "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Verbete sumular nº 343 TJRJ); 4. In casu, o autor, ora apelado, adquiriu em 13/12/2014, no sítio virtual da empresa ré, ora apelante, uma piscina de 3.700 litros, no valor de R$ 355,41 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com previsão de entrega para 06/01/2015, para utilização durante aquele verão. A mercadoria não foi entregue por motivo da transportadora ter extraviado a carga em que constava o aludido produto, frustrando a legítima expectativa do consumidor de utilizar o bem adquirido;5. Falha do serviço, fazendo exsurgir o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento;6. Dano moraI configurado in re ipsa. Quantum indenizatório que se reduz para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender às peculiaridades do caso concreto e se adequar aos parâmetros do método bifásico, nos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente desta Eg. Corte;7. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Relator. (TJRJ; APL 0019927-13.2015.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 13/04/2018; Pág. 756)

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a inadimplência contratual por parte da recorrente não pode ser tido como mero aborrecimento, uma vez que o objeto era destinado a presente de Natal, data com tradição de entregas recíprocas de presentes e que ocorre apenas uma vez por ano. Ademais, resta manifesta a falha no dever de informação, conforme já demonstrado, que criou legitima expectativa no consumidor de receber o produto adquirido.

De fato, o mero fornecimento unilateral de vale compra não tem o condão de afastar o dano moral.

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 12.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta data e com juros de mora legais a partir do evento danoso (súmulas 362 e 54 do STJ).

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.